Tribunal: STF
Processo: RHC 227563
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 705046/SP), assim ementado (eDOC 61): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO E HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO TÍPICA E CONDENAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu, mediante análise do contexto dos autos, que o crime foi cometido mediante a ministração de medicamento que serviu para impedir a capacidade de reação da vítima, causando-lhe a morte. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a violência imprópria a que se refere a parte final do art. 157, caput, do CP pode ser traduzida no emprego de drogas, soníferos, hipnose, de modo a reduzir a possibilidade de resistência da vítima, para o cometimento do crime" (AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) 3. Acolher a tese da defesa, pela desclassificação do delito de latrocínio para os delitos de roubo seguido de homicídio demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, operação inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que: a) o recorrente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal; b) o caso dos autos prescinde de revolvimento fático-probatório, pois o que se pretende é correta aplicação da norma; c) “o crime de latrocínio depende do resultado morte causado pela violência empregada pelo agente”; d) os fatos são incontroversos: “a vítima não foi amarrada à força, e sim por vontade própria para a prática do ato de sadomasoquismo”; “[o] agente utilizou-se da confiança da vítima, que já estava amarrada, para que tomasse o sedativo”; “[n]ão foi empregada qualquer violência contra a vítima, mas sim abuso da confiança e simulação”; “[o] recorrente desamarrou a vítima após a subtração dos bens pretendidos”; “[o] dolo do ante sempre foi a subtração dos bens da vítima, e não o resultado morte”; e) “[a]] norma estabelece da forma clara que para a ocorrência do latrocínio exige-se a lesão corporal grave com o resultado morte, que só então poderá ter o seu enquadramento fático”.



    Busca-se o provimento do recurso para que seja desclassificada a imputação do tipo do art. 157, §3º, do CP para a conduta do art. 157, caput, CP, “em face da impossibilidade de configuração do latrocínio no caso em questão, pela impossibilidade do resultado morte não advir de violência, por exigência do tipo penal”. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício em favor do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso em parecer assim ementado (eDOC 95):



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Latrocínio. Acórdão transitado em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Pleito de desclassificação de crime de latrocínio para o de roubo. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Providência vedada em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso ordinário



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente